Tribunal: TJSP
Processo: 0001450-16.2018.8.26.0238
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe), III (asfixia), IV (recurso que dificultou a defesa das vítimas) e VI (feminicídio), na forma § 2o-A, inciso I, c.c. §7o, inciso III (na presença física de descendente da vítima), c.c. artigo 61, inciso II, alínea "e" (cônjuge) c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, bem como no artigo 121, §2o, incisos I (motivo

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe), III (asfixia), IV (recurso que dificultou a defesa das vítimas) e VI (feminicídio), na forma § 2o-A, inciso I, c.c. §7o, inciso III (na presença física de descendente da vítima), c.c. artigo 61, inciso II, alínea "e" (cônjuge) c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, bem como no artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe), III (asfixia) e IV (recurso que dificultou a defesa das vítimas), c.c. §4o, última parte (contra pessoa menor de 14 anos), c.c. artigo 61, inciso II, alínea "e" (descendente) c.c. artigo 14, inciso II, por 2 (duas) vezes, na forma do artigo 70, parte final – Indícios suficientes de autoria e de dolo homicida –– Desnecessidade de certeza do animus necandi, bastando a presença de indícios suficientes – Necessidade de apreciação do feito por seu juiz natural, o Júri – Recurso improvido.